Tribunal: TJBA
Processo: 8058334-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058334-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOELMA CHAGAS DA SILVA Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A REDUÇÃO DO VALOR E PARCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Tratam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Joelma Chagas da Silva contra Recovery do Brasil Consultoria S.A. e outro, irresignada com a decisão proferida nos autos nº 8012300-46.2025.8.05.0039, que deferiu em parte o benefício da gratuidade de justiça no que se refere às custas iniciais do processo e autorizou o parcelamento das custas em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 90% sobre o valor total. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, sob o argumento de hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é devido àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção juris tantum de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, admitindo, todavia, que o magistrado indefira o pedido quando presentes elementos que infirmem a alegação. No caso, os documentos juntados pela agravante indicam possuir meios de arcar com as custas processuais, arbitradas com desconto de 90% e parcelado, não se verificando os pressupostos legais para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que deferiu a redução do valor e parcelamento. Fica revogada a decisão proferida. Tese: A presunção de insuficiência econômica da pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Legislação citada: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI n. 8052575-28.2023.8.05.0000, rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 22/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.